Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – Não demonstrada, de plano, por meio de prova cabal, a presença da excludente da legítima defesa, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
III – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo.
IV – A agressão única, por si só, não é prova irrefutável da desistência voluntária, devendo ser considerado também a letalidade da região atingida.
V – A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando totalmente dissonantes do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, as qualificadoras deverão ser analisadas pelo Júri.
VI – Recurso conhecido e desprovido.